Tribunal: TCU
Processo: 024.126/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era a realização do 22.o ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer no município de Atibaia - SP, no período de 18 a 21 de novembro de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à ARC&VB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau, por meio do Convênio 750257/2010, firmado com o então Ministério do Esporte, cujo objeto era a "realização do 22.o ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer no município de Atibaia - SP, no período de 18 a 21 de novembro de 2010", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da ARC&VB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e da Sra. Valéria Andrade de Thomaz; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/11/2010 75.000,06 9.3. condenar a entidade ARC&VB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau ao pagamento do valor de R$ 3.365,12, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir de 17/1/2011 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar multas individuais de R$ 36.000,00 à ARC&VB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e à Sra. Valéria Andrade de Thomaz, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.